Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DATA DO TERMO INICIAL PARA A PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. 2.1. Os embargos de declaração devem ser providos diante da constatação de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento do recurso extraordinário no 870.947-SE, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, começou a produzir efeitos a partir da data da respectiva publicação, aos 20 de novembro de 2017. 3.1. As decisões, em sentido amplo, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da data de sua publicação, ressalvadas as excepcionais hipóteses de modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/1999. 3.2. O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar data equivocada como marco temporal para a desconstituição da obrigação acessória constituída pela sentença, em relação aos índices de correção monetária e juros de mora. 3.3. Os índices de correção monetária e de juros fixados na sentença, proferida antes de 20 de novembro de 2017, devem ser afastados para que seja aplicada a tese com repercussão geral ordenada pela Suprema Corte.
4. Embargos conhecidos e providos com efeitos modificativos. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.